Tribunal: TJMT
Processo: 1043494-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043494-49.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo a legitimidade do arbitramento proporcional em razão da rescisão unilateral imotivada de contrato com cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto: (i) à análise da estrutura remuneratória contratual e (ii) à validade do arbitramento de honorários diante da alegação de quitação prévia e da pactuação contratual.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à natureza do contrato, tendo o acórdão enfrentado expressamente a tese de multiplicidade remuneratória, concluindo pela insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo banco.

4. A decisão embargada demonstrou, de forma motivada, que a ausência de especificidade nos termos de quitação e a rescisão unilateral do contrato justificam o arbitramento proporcional com base no art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994.

5. Inexistência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, tampouco erro material. O que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito do recurso por meio de via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula de êxito em contrato de prestação de serviços advocatícios não impede o arbitramento proporcional de honorários quando há rescisão unilateral imotivada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários ajuizada pelo escritório embargado em razão de rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, firmado com a instituição financeira ora embargante. A r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, arbitrando os honorários no valor de R$ 50.000,00, com correção monetária e juros legais, diante da comprovação da atuação efetiva do patrono em demandas judiciais específicas, ainda que não finalizadas.

O Banco Bradesco, inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente desprovido por decisão colegiada unânime, ao fundamento de que: não houve cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide; os termos de quitação apresentados pelo banco careciam de especificidade e não afastavam o direito aos honorários; a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula de êxito justifica o arbitramento proporcional dos honorários com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

O embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, afirmando que o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o instrumento como contrato exclusivamente de êxito, quando, segundo sustenta, previa múltiplas formas de remuneração.

Aduz, ainda, que o pagamento das verbas honorárias foi efetuado regularmente até a rescisão contratual, razão pela qual entende indevido o arbitramento de novos valores. Ressalta, também, que a rescisão contratual observou fielmente o que foi pactuado pelas partes. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos (infringentes), para o fim de sanar as supostas omissões e reformar o julgado.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em apertada síntese, que os embargos de declaração visam à indevida rediscussão da matéria já analisada e decidida de forma clara e fundamentada por esta Câmara. Ressalta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes da lide, inexistindo qualquer vício apto a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

Destaca, ainda, que o embargante tem se utilizado sistematicamente dos embargos de declaração como instrumento protelatório, buscando indevida reforma do julgado pela via inadequada. Requer o não conhecimento ou, alternativamente, o rejeitamento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., sustentando que o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que deixou de analisar pontos relevantes trazidos no recurso de apelação, especialmente no tocante à estrutura remuneratória contratual, a qual, segundo a tese defensiva, seria composta por múltiplas etapas e formas de pagamento — e não restrita a uma cláusula de êxito.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, em relação à suposta omissão quanto à multiplicidade de formas remuneratórias previstas no contrato, observa-se que a tese foi, sim, analisada e refutada de forma justificada, ao se concluir pela ausência de especificidade nos termos de quitação e pela legitimidade do arbitramento proporcional diante da rescisão unilateral do contrato.

No que toca à alegação de que o contrato não seria exclusivamente de êxito, tem-se que o acórdão reconheceu, com base nas provas dos autos, que não havia comprovação de quitação integral das parcelas relacionadas aos serviços efetivamente prestados. Não houve, portanto, equívoco ou omissão quanto ao conteúdo contratual, mas juízo de valor legítimo e motivado, pautado nos documentos dos autos e na aplicação da norma do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94.

É importante destacar, ainda, que a tese acolhida pelo colegiado encontra forte amparo jurisprudencial, tanto no âmbito do TJMT quanto no STJ, conforme já consignado nas contrarrazões. A rescisão unilateral imotivada de contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional de honorários, justamente para evitar o enriquecimento sem causa por parte do contratante.

O embargante insiste na alegação de que os valores foram devidamente pagos até a data da rescisão contratual. No entanto, o acórdão foi enfático ao registrar que os documentos juntados aos autos não permitem a identificação clara e precisa da natureza das verbas pagas, tampouco dos serviços efetivamente abrangidos, o que desautoriza a conclusão de quitação plena.

Inexiste contradição interna, porquanto a fundamentação do voto e sua conclusão se encontram em perfeita harmonia. Tampouco se verifica qualquer erro material. O embargante, ao contrário, pretende rediscutir o mérito da apelação, o que não é admitido na estreita via dos embargos de declaração.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025